Tribunal: TJMT
Processo: 0003190-31.2015.8.11.0044
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003190-31.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Cosme Damiao Rodrigues Montalvao (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COSME DAMIAO RODRIGUES MONTALVAO - CPF: 050.047.711-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E
PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO DE PERMITIDO
(ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/03 E ART. 14 DA N. LEI 10.826/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O
ART. 28 DA MESMA LEI
– IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA

COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS – CONTEXTO FÁTICO A EVIDENCIAR A VENDA DE ENTORPECENTES - RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM PARECER DA PGJ.

São provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, o contexto fático em que se deu a apreensão das drogas aliado à confissão extrajudicial do Apelante, às declarações prestadas na fase administrativa pelos policiais condutores da prisão e ao depoimento judicial de usuário que admitiu comprar entorpecentes do Apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cosme Damião Rodrigues Montalvão,

interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi
condenado
ao cumprimento, em regime
aberto
, de
3
anos e 8 meses
de
reclusão
,
substituídos
por
duas penas restritivas de direito
, e
ao pagamento de
216 dias-multa
, pela autoria, em concurso material, dos delitos de
Tráfico de drogas privilegiado
e
Porte
de arma de fogo de uso de permitido
, previstos, respectivamente, no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (Id. 57373970).

Em suas razões recursais, o Apelante não se insurge quando à condenação pela prática do delito capitulado no

art. 14 da Lei n. 10.826/03, porém,

busca ser
absolvido
em relação ao crime de
Tráfico de drogas privilegiado
mediante a aplicação
do axioma
in dubio pro reo
. Vencido nesta tese, requer a
desclassificação
deste delito para o de
Uso de Drogas
. (Id. 57373979).

Nas contrarrazões, o MP de 1º Grau postulou o
desprovimento
do Apelo (Id. 57373984); igualmente, instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça assim opinou, sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 65997499):

Sumário: Apelação criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Inconformismo da defesa – Requestada a absolvição por insuficiência probatória, ou ainda a desclassificação do delito para aquele descrito no art. 28, da Lei nº 11.343/06 – Impossibilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas –
Confissão extrajudicial do acusado, corroborada em juízo por meio da delação de usuário de drogas – A condição de usuário, por si só, não impede a traficância
– Contexto probatório suficiente para a manutenção da condenação – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 25 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021